Tribunal: TJDFT
Processo: 0727202-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727202-75.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: MARIA DE SANTANA BISPO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13166923), com pedidos de concessão do benefício da justiça gratuita e de efeito suspensivo, interposto pela Ré, POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, contra a decisão interlocutória proferida (ID 36086317, dos autos originários), pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer (no 0734611-02.2019.8.07.0001), ajuizada por MARIA DE SANTANA BISPO, determinou a manutenção das coberturas conferidas à Autora em contrato de seguro de assistência à saúde. Na origem, a Autora, ora Agravada, narra ser pessoa idosa – 84 (oitenta e quatro) anos (ID 49644025, dos autos originários), diagnosticada com gastrite, duodenite e ceratite crônica em ambos os olhos, inclusive com desenvolvimento de ceratopatia em faixa ocular (ID’S 49644119 e 49644124, dos autos originários). Aduz, ainda, que, no dia 02/10/2019, na qualidade de dependente da sua filha – Noelia Aprígio Bispo Nogueira de Queiroz, foi surpreendida com o cancelamento do seu plano de saúde, sem qualquer comunicação formal prévia por parte da Agravante. Dos autos originários, também, emerge que o Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF declinou da competência para o da 5a Vara Cível de Brasília/DF, em razão de tramitar nesta vara os autos no 0734609-32.2019.8.07.0001, em que o esposo da ora Agravada (também dependente na Shra. Noelia) é autor de ação similar à presente, ajuizada em desfavor da ora Agravante (ID 50421378, dos autos originários). Sobreveio a decisão agravada, a qual foi proferida nos seguintes termos: Inicialmente, em virtude da decisão de ID 50421378, determino, com fundamento no art. 55, § 3o c/c art. 58 e art. 59, todos do CPC, a reunião desse processo com aquele em curso nos autos no 0734609-32.2019.8.07.0001, para processamento e julgamento simultâneos. Anote-se, nos registros informatizados do PJe, a associação dos feitos. Anote-se, ainda, tramitação prioritária, nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC (ID 50187361). Ratifico a decisão de ID 50232976, inclusive no que concerne à concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora (ID 49644064). A prova documental, que instrui a exordial, conduz à probabilidade do direito alegado na inicial. Isto porque, não obstante seja permitida a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo e a exclusão de beneficiários, é imprescindível que se garanta ao segurado e seus beneficiários a possibilidade de migrar para plano de saúde individual ou familiar, sem a perda do prazo de carência já cumprido no plano de saúde coletivo, consoante ao que dispõe o art. 1o da Resolução n. 19/99 do CONSU, "in verbis": "Art. 1o. As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência." Neste sentido, há precedentes do e. TJDFT: (...) Na hipótese dos autos, observa-se que não houve prévia notificação de rescisão contratual comunicada à autora, bem como não houve qualquer prévia oferta de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, o que torna antijurídica a conduta da ré e, por consequência, sem eficácia jurídica o cancelamento do plano de saúde da autora (ID 50187482). Neste momento, necessário observar que a ausência de produtos individuais e/ou familiares para atender a abrangência geográfica nacional (ID 49644142 - Págs. 2/4) enseja a necessidade de assegurar à autora o direito de manter sua condição de beneficiária, nas mesmas condições de cobertura assistencial estabelecidas no plano coletivo em vigor (ID 50187482), nos termos do art. 30, caput, da Lei 9.656/98, que incide, na espécie, por analogia. Neste sentido, também, há precedente do e. TJDFT: (...) Além da plausibilidade do direito invocado, o fundado receio de dano irreparável decorre do fato de que a beneficiária não pode ficar desprovida do plano privado de assistência à saúde (ID 50187361 - Pág. 1), ainda mais considerando que se trata de pessoa de 84 anos de idade (ID 50187361 - Pág. 2), com indicação de acompanhamento médico periódico (ID 49644119). Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e, ainda, atento à possibilidade de que venha a parte ré cobrar, em se definindo contrariamente a lide, as despesas de atendimentos médicos realizados pela autora, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da intimação desta decisão, promova, mediante o pagamento da respectiva contraprestação mensal a título de prêmio, a manutenção das coberturas conferidas à autora em decorrência do plano coletivo de assistência à saúde (ID 49644099 - Pág. 8, ID 50187361 - Pág. 1 e ID 50187482), até que lhe seja oferecido contrato individual ou familiar de assistência médico-hospitalar de abrangência nacional, com as mesmas coberturas daquele plano de saúde coletivo e, ainda, sem previsão de carência, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar, após sua regular intimação desta decisão, com multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. (...) (grifos nossos) Por outro lado, em suas razões recursais, a Agravante aduz, em suma, o seguinte: i) considerando que se constituiu como uma pessoa jurídica sem fins lucrativos (associação) e que recebe recursos públicos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, enquanto mantenedora do plano de saúde que administra, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 12 do Decreto-lei no 509/69; ii) preliminarmente, verifica: (i) a incompetência do juízo a quo, em razão da questão de mérito da ação versar sobre direito trabalhista; bem como (ii) a inexistência de conexão desta ação com aquela constante do processo no 0734609-32.2019.8.07.0001, pois os autores de ambas são pessoas distintas; iii) por se tratar de entidade de autogestão, torna-se inaplicável o regramento do CDC à resolução desta lide, nos termos da Súmula 608 STJ; iv) inexiste probabilidade do direito, em razão do dissídio coletivo, julgado pelo TST, ter determinado a manutenção dos dependentes dos empregados da ECT, qualificados como pais ou mães dos mesmos, no respectivo plano de saúde, mantido por esta empresa pública, somente até idos de agosto de 2019; v) por conseguinte, aquele Tribunal Superior somente garantiu a permanência deste tipo de dependente, cujos tratamentos estejam em andamento, nos seguintes termos: (i) para as internações hospitalares, até a data da alta médica; e (ii) “quanto aos tratamentos continuados em regime ambulatorial (hemodiálise, diálise, terapia imunobiológica, quimioterapia, quimioterápicos orais, radioterapia), até o fim do ciclo autorizado, e as terapias domiciliares (oxigenoterapia, fonoaudiologia domiciliar, internação domiciliar e fisioterapia domiciliar), até o fim das sessões autorizadas e iniciadas”; vi) logo, como a Agravada, conforme emerge da sua petição inicial, não se encontra nem em tratamento continuado nem em terapia domiciliar, a sua exclusão do plano é medida que se impõe; e vii) por fim, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, advém da irreversibilidade dos efeitos da decisão. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, afastando, imediatamente, os efeitos da decisão agravada, “que determinou que a Agravante seja compelida a manter a Agravada no plano oferecido”. No mérito, pugna pelo conhecimento e o provimento do recurso, para que seja: (i) preliminarmente, reconhecida a incompetência do juízo a quo e a inexistência de conexão desta ação com aquela constante do processo no 0734609-32.2019.8.07.0001; (ii) por conseguinte, requer que “sejam revogadas todas as decisões proferidas nos autos pelo juízo incompetente, de modo a se preservar a competência do juízo próprio sobre todas as questões incidentais e merituais”; (iii) deferido o benefício da justiça gratuíta, por se tratar de entidade sem fins lucrativos; e (iv) por fim, reformada a decisão agravada, com o fim de indeferimento do pedido de antecipação da tutela. Diante deste panorama, esta relatoria determinou a intimação do Ministério Público, em razão de verificar a ocorrência de risco de pessoa idosa, em avançada idade, com vários problemas complexos de saúde, ficar sem cobertura de assistência à saúde, conquanto, aparentemente, esteja disposta a adimplir a contraprestação financeira necessária, nos termos do art. 74, II, da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) (ID 13234638, fls. 429/421). O Ministério Público oficiou pela inexistência de situação de risco de pessoa idosa e por conseguinte da sua intervenção, sob o argumento de que “o só fato de ser pessoa idosa não denota parâmetro suficiente para caracterizar a relevância social”, a qual exige a manifestação ministerial, nos termos do art. 178, I, do CPC. Por fim, o Ministério Público consignou que sua intervenção, nestes autos não se faz necessária, “tanto mais que o presente agravo pretende apenas a aplicação de reajustes pelo IGP-M e pela faixa etária, refletindo claramente o isolado interesse patrimonial do ora recorrente” (ID 13353621, fls. 424/426). DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID’S 13166963 e 13166964, fls. 71/72). Representações processuais: (i) Agravante (ID’S 13166958 e 13166961, fls. 67/68) e (ii) Agravada (ID 49644044, dos autos originários). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Inicialmente, insta atentar que, conquanto a Agravante tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, (i) mediante a declaração expressa de hipossuficiência econômico-financeira na forma da lei; bem como (ii) pelo fato de se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos; (iii) aliado à dispensa de preparo da empresa pública mantenedora do plano de saúde em comento, nos termos do art. 12 do Decreto-lei no 509/69, esta relatoria verifica pela análise dos autos, que a Agravante recolheu o preparo recursal (ID’S 13166963 e 13166964, fls. 71/72), no momento de interposição deste agravo de instrumento. Por conseguinte, a efetivação de tal providência obsta a apreciação do requerimento formulado, porquanto com ele se incompatibiliza, exsurgindo evidente a preclusão lógica para tal desiderato. Colaciono, por oportuno, entendimento jurisprudencial sobre a matéria em foco, nos quais foram apreciadas questões jurídicas semelhantes a esta: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BEM MÓVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ato incompatível. preclusão lógica. REVELIA. litigância de má-fé não caracterizada. sentença mantida. 1. A preclusão lógica consiste na extinção da faculdade de se praticar determinado ato processual em virtude da incompatibilidade com outro já realizado. No caso, não pode o réu pretender ser agraciado com a gratuidade de justiça tendo recolhido o preparo. Ao recolher o preparo, o réu incorreu em conduta incompatível com o requerimento de gratuidade da justiça, operando-se a preclusão lógica, pois ficou evidenciado que pode pagar as despesas processuais. (...) 4. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminares rejeitadas. Pedido de gratuidade de justiça prejudicado. Unânime. (Acórdão n. 1202202, 0700113-71.2019.8.07.0002, Relatora: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/09/2019, Publicado no PJe: 25/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Dessa forma, ao recolher o preparo, a Agravante incorreu em conduta incompatível com o requerimento de gratuidade da justiça, ante o aperfeiçoamento da preclusão lógica, razão pela qual necessário se faz o seu indeferimento. Ademais, apenas para argumentar, a dispensa de preparo, nos termos do art. 12 do Decreto-lei no 509/69, é da empresa pública mantenedora do plano de saúde em comento. Por conseguinte, não é extensível à pessoa jurídica díspare, conquanto aquela carreie recurso para a ora Agravante, constituída na forma de associação. Outrossim, por conseguinte, quanto à questão em comento, esta relatoria constata, ainda, a desnecessidade de intimação da Agravante para comprovar a sua hipossuficiência financeira. Portanto, a decisão de ID 13481969, fls. 427/429 merece ser tornada sem efeito, em sede de juízo de reconsideração, promovido de ofício por esta relatoria, em razão da Agravante não ter recolhido o preparo em dobro, conforme argumentação da sua petição (ID 13921236, fls. 431/435). Por conseguinte, inexistiu prejuízo a esta parte processual. Assim, esta relatoria chama o feito à ordem, tornando sem efeito a decisão retro. Ultrapassada a análise do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, resta o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento (ID 13166923), com pedidos de concessão do benefício da justiça gratuita e de efeito suspensivo, interposto pela Ré, interposto pela Ré, POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, contra a decisão interlocutória proferida (ID 36086317, dos autos originários), pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer (no 0734611-02.2019.8.07.0001), ajuizada por MARIA DE SANTANA BISPO, determinou a manutenção das coberturas conferidas à Autora em contrato de seguro de assistência à saúde. Nesse sentido, há que se delimitar que, como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. Nos termos do relatório, verifica-se que a Ré, ora Agravante, impugna a decisão interlocutória que determinou a permanência da Autora, ora Agravada, em plano de saúde, administrado por aquela parte processual. Nesse sentido, necessário se faz delimitar que a decisão agravada, consoante relatado, foi proferida sob o fundamento de que inexistiu notificação prévia à Agravada, nos termos do art. 17, parágrafo único, da Resolução ANS no 195/09, c/c, art. 2o, parágrafo único, da Resolução CONSU no 19/99. Por conseguinte, em que pese a situação financeira desfavorável da Agravante, dos autos emerge que esta parte processual não se desincumbiu do seu ônus probatório, no que concerne à comprovação de que notificou, previamente, à Agravada, conforme regulamentos de regência da autarquia reguladora do setor de saúde complementar, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ademais, dos autos, também, não emerge nenhuma comprovação, por parte da Agravante, de que a ECT tenha requerido a exclusão dos beneficiários – dependentes (pais e mães) - à Postal Saúde, nos termos do art. 18, caput, da Resolução ANS no 195/09. Por conseguinte, a operadora, ora Agravante, por si só, não pode excluir estes dependentes, por inexistir, ainda, comprovação de fraude ou de perda de vínculo, do titular do plano de saúde com a ECT, ou de dependência entre a Agravada e a titular do seu plano – sua filha, conforme intepretação, a contrario sensu, do págrafo único, deste mesmo art. 18. Portanto, deste ônus probatório, também, a Agravante não se desincumbiu. Outrossim, tampouco emerge que, apesar do julgamento do dissídio coletivo sobre a questão, pelo TST, a Agravante tenha disponibilizado plano de saúde na modalidade individual ou familiar, à Agravada, após a exclusão dos dependentes – pais e mães - daquele que administra, nos termos do art. 1o, caput e § 2o, da Resolução CONSU no 19/99. Ao contrário, a Agravante não ofereceu o plano individual, além de limitar-se a declarar o período em que a Agravada foi beneficiária, com o fim de que esta exerça a portabilidade (ID 13166966, fl. 222). Ao agir assim, a conduta da Agravante é por demais contraditória e ilícita, em razão de não se subsumir a basilares regras de portabilidade de contrato de plano se saúde, nos termos da Resolução ANS no 438/2018. Com efeito, para que um segurado exerça a portabilidade do tipo de contrato em comento, necessário se faz que o vínculo esteja ativo perante o plano de origem, nos termos do art. 3o, I, da Resolução ANS no 438/2018. Ora, em sendo a Agravada desligada do plano, ela não poderia, nem que isto fosse possível, exercer a aludida portabilidade, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 8o desta Resolução ANS no 438/2018. Ademais, apesar desta conduta da Agravante, o exercício da portabilidade de carências é um direito do segurado, seja ele titular ou dependente, nos termos do art. 4o, caput, da Resolução ANS no 438/2018. Nesse sentido, a Agravante não pode impor à Agravada que exerça a portabilidade, em razão do fato deste exercício regular de direito tratar-se de uma faculdade da Agravada. Ademais, a situação de desligamento desta parte processual do plano de saúde não se enquadra em nenhuma das situações previstas nos incisos do art. 8o da Resolução ANS no 438/2018, ensejadoras do exercíco da portabilidade por extinção de vínculo. Vejamos: (...) Art. 8o A portabilidade de carências poderá ser exercida em decorrência da extinção do vínculo de beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência pelo beneficiário da extinção do seu vínculo com a operadora, não se aplicando os requisitos de vínculo ativo, de prazo de permanência, e de compatibilidade por faixa de preço previstos, respectivamente, nos incisos I, III e V do caput do artigo 3° desta Resolução, nas seguintes hipóteses: I - pelo beneficiário dependente, em caso de morte do titular do contrato, sem prejuízo do disposto no §3° do artigo 30 da Lei n° 9.656, de 1998; II - pelo beneficiário dependente, em caso de perda da condição de dependência do beneficiário enquadrado no §1° do artigo 3°, no inciso VII do artigo 5° ou no §1° do artigo 9°, todos da RN n° 195, de 2009; III - pelo beneficiário titular e seus dependentes, em caso de demissão, exoneração ou aposentadoria, tendo ou não contribuído financeiramente para o plano de origem, ou quando do término do período de manutenção da condição de beneficiário garantida pelos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998; IV - pelo beneficiário titular e seus dependentes, em caso de rescisão do contrato coletivo por parte da operadora ou da pessoa jurídica contratante. (...) (grifos nossos) Portanto, nem que a Agravada quisesse exercer a portabilidade, mesmo com a extinção do vínculo, não poderia fazer neste prazo de 60 (sessenta) dias, em razão desta extinção não se coadunar com as hipóteses de exercício do direito de portabilidade. Desse modo, não vislumbro a probabilidade do direito da Agravante para a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência. Por conseguinte, não verifico, também, nos termos da fundamentação retro, a probabilidade do provimento deste recurso em razão de: i) inexistência de desincumbência do ônus probatório da Ré, ora Agravante, nos termos do art. 373, II, do CPC, no que concerne à comprovação de (i) notificação prévia da Agravada, de acordo com o art. 17, parágrafo único, da Resolução ANS no 195/09, c/c, art. 2o, parágrafo único, da Resolução CONSU no 19/99; bem como de (ii) que a ECT tenha requerido a exclusão dos beneficiários – dependentes (pais e mães) - à Postal Saúde, nos termos do art. 18, caput, da Resolução ANS no 195/09; ii) inexistência de disponbilização, pela Agravante, de plano de saúde na modalidade individual ou familiar, à Agravada, após a exclusão dos dependentes – pais e mães - daquele que administra, nos termos do art. 1o, caput e § 2o, da Resolução CONSU no 19/99; e iii) apesar da Agravante declarar o período em que a Agravada foi beneficiária, com o fim de que esta exerça a portabilidade, de acordo com os regulamentos da ANS, é impossível o exercício deste direito, nos termos dos arts. 3o, I; 4o, caput; e 8o, I a IV, todos, da Resolução ANS no 438/2018. Superada a análise da probabilidade do provimento do recurso, resta aferir se a manutenção da decisão agravada pode ensejar a ocorrência de um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à Agravante, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Neste diapasão, necessário se faz delimitar que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme emerge das razões recursais, pode advir da irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com efeito, necessário se faz consignar que estamos em sede de julgamento de agravo de instrumento, cujo objetivo, conforme as suas razões, é a impugnação de decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela urgência, de natureza antecipada, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, em sendo interposto o presente recurso, nem estável a decisão proferida pelo juízo a quo torna-se, a ponto de ensejar a extinção do processo, nos termos do art. 304, caput e § 1o, do CPC. Por conseguinte, ao contrário dos argumentos da Agravante, a reversibilidade dos efeitos da decisão agravada encontra guarida no ordenamento, ao não formar coisa julgada, nos termos do art. 304, § 6o (primeira parte), do CPC. Diante desta ordem de idéias, assim, em razão da possibilidade de alteração da decisão agravada pelo colegiado ou pelo provimento definitivo do juízo de origem, neste juízo perfuctório, não se vislumbra o aludido risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à Agravante, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Por fim, ante a situação delineada nos autos (pessoa idosa em risco de perder a assistência à saúde, conquanto esteja disposta a adimplir a contraprestação financeira), em cotejo com o regramento inserto no art. 74, II, do Estatuto do Idoso, verifica-se a necessidade de intervenção do Ministério Público. Nesse sentido, ao contrário do consignado no parecer do órgão ministerial (ID 13353621, fls. 424/426), não se trata, somente, de uma pessoa idosa em busca de um interesse patrimonial, “tanto mais que o presente agravo pretende apenas a aplicação de reajustes pelo IGP-M e pela faixa etária, refletindo claramente o isolado interesse patrimonial do ora recorrente”. Por outro lado, nos termos do que restou relatado, o objeto do recurso, em nenhum ponto, toca alguma questão atinente “a aplicação de reajustes pelo IGP-M e pela faixa etária”. Portanto, esta relatoria, ainda, entende que persiste a necessidade de intervenção do Ministério Público, neste caso concreto, bem como em razão da possibilidade de outros casos similares, os quais possam, talvez, justificar uma intervenção ministerial, nos termos do art. 74, I e VII, do Estatuto do Idoso. Outrossim, consigno que as demais questões preliminares, processuais e materiais serão analisadas quando do julgamento do mérito. Assim, não antevejo a probabilidade do direito vindicado. Ante o exposto, tornando sem efeito a decisão de ID 13481969, fls. 427/429, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade da justiça. Por fim, com estas considerações, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO, ainda, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Considerando a presença de pessoa idosa em situação de risco, bem como a disparidade entre o real objeto do recurso e aquele aludido no parecer ministerial (ID 13353621, fls. 424/426), determino, novamente, a intimação da Procuradoria de Justiça a manifestar-se, nos termos do art. 74, II, da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2020 20:04:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador